Tribunal: TJES
Processo: 0006218-71.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006218-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006218-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – PROVIDO – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARCIAL CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo tentou subtrair, mediante emprego de violência e grave ameaça, da bicicleta da vítima. 2. Não é possível proceder à desclassificação da conduta do réu, uma vez que restou inconteste o emprego de violência e grave ameaça. 3.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Afastamento da aplicação do concurso formal de crimes, visto que foi praticado apenas um delito de roubo, em face de apenas um bem jurídico da vítima, qual seja, uma bicileta, mesmo que tenha sido praticado violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa para a prática do crime, conforme art. 70 do CP.
5. Reconhecimento da atenuante de confissão qualificada, portanto, de pequena importância, uma vez que autoria restou comprovada nas demais provas produzidas, motivo pelo qual foi fixada em fração inferior a de 1/6 (um sexto), conforme entendimentos do STJ. Recurso parcialmente provido.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006218-71.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Busca a defesa inicialmente pelo direito do acusado em recorrer em liberdade, porém, não vejo como acatá-lo.

Isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante da multirreincidência e por ter o réu permanecido preso, durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível.

Desta forma, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 10 de agosto de 2022, o denunciado entrou no bicicletário do Supermercado Faé, na Avenida Ministro Salgado Filho, bairro Soteco, Vila Velha/ES, subtraiu a bicicleta de marca Caloi, de propriedade da vítima Josemy de Torres Xavier, sendo abordado em flagrante pelo mesmo e pelos seguranças do supermercado, Roberto Lima Coutinho e Elisangela Almeida da Silva, usando de violência física contra esses, com a intenção de assegurar o produto do crime e a impunidade.

Consta nos autos, que o denunciado agrediu Elisangela torcendo seu dedo e lhe quebrou um de seus dentes com uma cotovelada no rosto, ainda ameaçando de morte as vítimas Josemy, Roberto e Elisangela.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, na forma do art. 14, II e 70, todos do CP.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do réu Vagner, por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação, assim como, pela desistência voluntária.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos termos de declaração (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 09), auto de prisão em flagrante (fl. 10) e pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17).

Para comprovação do fato descrito, colaciono alguns depoimentos:

“(...) AO CHEGAR NO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM A SR. JOSEMY DE TORRES XAVIER CHEFE DE SEGURANÇA DO SUPERMERCADO FAE QUE RELATOU TER PRESENCIADO O NACIONAL VAGNER DA SILVA LEVANDO UM BICICLETA DA MARCA CALY POTI COR CINZA DO BICICLETÁRIO DO ESTABELECIMENTO, QUE COINCIDENTEMENTE SERIA DE PROPRIEDADE DO JOSEMY, MOMENTO ESTE QUE COM O APOIO DE OUTRA SEGURANÇA SRA. ELISANGELA ALMEIDA DA SILVA INTERVIRAM PARA EVITAR O FURTO, PORÉM NO MOMENTO EM QUE VERBALIZAVAM COM O SUPOSTO ACUSADO, O MESMO DESFERIU UMA COTOVELADA NO ROSTO DA SRA. ELISANGELA QUEBRANDO UM DENTE E TORCENDO O SEU DEDO COM INTUITO DE FUGA, PROVOCANDO A REVOLTA DE ALGUNS TRANSEUNTES QUE PARTIRAM PARA CIMA DO ACUSADO VAGNER COM SOCOS CHUTES QUE ATINGIRAM O SEU ROSTO, CAUSANDO ALGUNS FERIMENTOS, PORÉM SE EVADIRAM QUANDO A GUARNIÇÃO CHEGOU AO LOCAL. O DETIDO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL BEZERRA DE FARIAS NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA E ALGEMADO PARA SEGURANÇA DA GUARNIÇÃO E DO PRÓPRIO ACUSADO PARA ATENDIMENTO MEDICO E LOGO APÓS A SEGUNDA DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS, ALÉM DO PRODUTO DO FURTO PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS (...)” (Depoimento do Sargento Marcos Rodrigues, em sede policial – à fl. 06).

“(...) Que é chefe de segurança do supermercado Faé; que a câmera inteligente do Supermercado flagrou o conduzido, posteriormente identificado pela Polícia Militar como Vagner da Silva levando sua bicicleta da marca Caloy, modelo Poti, de cor cinza, de dentro do bicicletário do estabelecimento, que o declarante conseguiu deter o conduzido com o auxílio de outra segurança Sra. Elisangela Almeida da Silva e Roberto Lima Coutinho; que ambos intervieram para evitar o furto, porém no momento em que verbalizavam com o tal rapaz, o mesmo desferiu uma cotovelada no rosto da Sra. Elisangela na tentativa de fugir; que populares juntaram e começaram a agredir o conduzido Vagner, porém se evadiram quando a guarnição da PM chegou no local; que o conduzido proferiu diversas ameaças à integridade do declarante do tipo: "eu vou matar vocês", "Que isso não vai ficar assim", "que já puxou cadeia"; que o declarante DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO CONDUZIDO VAGNER DA SILVA pelas ameaças sofridas; (...)” (Depoimento da vítima Josemy de Torres Xavier, na esfera policial – à fl. 08).

Como forma de corroborar todo o fato descrito, exponho a declaração prestada em juízo pela testemunha Roberto Lima Coutinho, na qual confirmou que o acusado tentou subtrair a bicicleta de Josemy, porém foi detido pelos colaboradores posteriormente, momento este que, para assegurar o proveito do crime, entrou em luta corporal com todos que tentavam detê-lo, proferindo uma cotovelada em Elisangela, e ameaçado todos os presentes de morte.

Assim, com base nos depoimentos prestados, tanto na esfera policial, como em juízo, resta inequívoco que o acusado Vagner, efetivamente, praticou o crime de roubo aqui apurado.

Isto posto, não há que se falar em absolvição do acusado, nem pela aplicação do instituto da desistência voluntária, visto que claramente o réu, voluntariamente, não desistiu de prosseguir na execução, ou mesmo impediu que o resultado se produza, conforme art. 15 do CP.

Utilizo do mesmo argumento acima apresentado, para afastar o pedido da defesa, pela desclassificação para o crime de furto tentado, uma vez que restou evidente que Vagner utilizou-se de agressões físicas e grave ameaça, com o fim de tentar assegurar a impunidade do crime ou a detenção da bicicleta.

Desta forma, tomando como base os diversos depoimentos, bem como o reconhecimento do réu pela vítima, resta inconteste que o mesmo utilizou violência e grave ameaça, para garantir a subtração do bem da vítima, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, §1º do CP.

No tocante ao pedido de diminuição da fração da pena da tentativa, em seu patamar mínimo, não vejo razão para acatá-la, de modo que o
quantum
de 1/3 utilizado pelo magistrado encontra-se proporcional e cabível ao caso, visto que o acusado só não consumou o crime devido à rápida ação da equipe de segurança, porém chegando perto de consumar o delito.

No que diz respeito ao pleito pela supressão do concurso de crimes, presente no art. 70 do CP, verifico prosperar razão a defesa, já que, por mais que o acusado tenha praticado agressões e ameaças a mais de uma pessoa, observa-se que foi praticado apenas um único delito de roubo, qual seja, a subtração da bicicleta da vítima Josemy.

Portanto, devido ao fato de que Vagner tenha tentado contra o patrimônio de uma só pessoa, estamos diante de crime único, razão pela qual afasto a incidência do art. 70 do CP.

Dando continuidade, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena
necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, havendo razões mais que suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Quanto ao pedido pelo reconhecimento da confissão, entendo merecer razão a defesa, pelos motivos que passo a expor.

Nota-se que Vagner confessou apenas o furto da bicicleta, e não as agressões perpetradas por ele para a prática do roubo, ou seja, estamos diante da confissão qualificada.

Desta forma, o magistrado de primeiro grau não aplicou a atenuante, por a mesma ser qualificada, porém utilizou-se da confissão para o seu convencimento no momento de prolatação da sentença, motivo pelo qual a reconheço em sede de apelação.

Em observância as jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No entanto, em razão de ser qualificada, é justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Isto posto, visto ser de pequena importância a confissão para a formação do convencimento do juiz, uma vez que autoria restou comprovada em demais provas produzidas, especialmente, por declarações de diversas testemunhas, fixo a redução da pena em fração de 1/8 (um oitavo).

Inexistindo outras atenuantes e agravantes a serem analisadas, passo ao cálculo da atenuante da confissão qualificada.

Aplicando a redução de pena em fração de 1/8, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (dias) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Ausentes causas de aumento, e afastado o concurso formal do art. 70 do CP, aplico a causa de diminuição da tentativa, conforme mencionado anteriormente, presente no art. 14, II, do CP, mantenho o patamar de 1/3, como bem utilizado pelo magistrado de primeiro grau.

Isto posto, após aplicação da causa de diminuição,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Sendo o réu multirreincidente, mantenho o regime
SEMIABERTO
para início de cumprimento de pena, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.